Tribunal: TJES
Processo: 5021679-98.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021679-98.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE IBITIRAMA - VARA ÚNICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE IBATIBA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado contra decisão que declinou, de ofício, da competência territorial para processamento de ação monitória, fundamentando-se na existência de cláusula de eleição de foro e no domicílio da parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a competência territorial, de natureza relativa, pode ser declarada de ofício pelo magistrado e se a ausência de arguição pela parte ré em momento oportuno acarreta a prorrogação da competência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência territorial possui natureza relativa e, nos termos da Súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser declarada de ofício.

4. Nos termos do art. 65 do Código de Processo Civil, a competência relativa prorroga-se se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação ou embargos à monitoria.

5. No caso concreto, a municipalidade requerida não suscitou a incompetência relativa em sua peça de defesa, operando-se a prorrogação da competência perante o juízo onde a demanda foi originalmente proposta

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado.

Tese de julgamento
: "1. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício (Súmula nº 33/STJ). 2. Prorroga-se a competência territorial se o réu não alegar a incompetência em preliminar de defesa, conforme o art. 65 do CPC".

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 65.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 33; STJ, AgInt no CC nº 187.454/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 25.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar a competência do Juízo Suscitado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5021679-98.2025.8.08.0000

RELATOR :
DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

SUSCITANTE : JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IBITIRAMA.

SUSCITADO : JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IBATIBA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IBITIRAMA, nos autos da ação monitória nº 5000463-59.2020.8.08.0064, distribuída originariamente perante o JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IBATIBA (Suscitado).

O processo foi originalmente distribuído ao Juízo de Ibatiba.

Após a citação e a oposição de Embargos à Monitória pela municipalidade requerida, o Juízo de Ibatiba (Suscitado) declinou da competência, de ofício. Fundamentou sua decisão na existência de cláusula de eleição de foro indicando a Comarca de Ibitirama e no fato de ser este o domicílio do réu.

Remetidos os autos, o Juízo de Ibitirama suscitou o presente conflito, sustentando, em síntese, a impossibilidade de declinação de ofício da competência territorial relativa, bem como a ocorrência de prorrogação da competência pela ausência de arguição de incompetência em sede de embargos.

Pois bem.

A controvérsia consiste em saber se a competência territorial pode ser declarada de ofício pelo magistrado e se a ausência de arguição pela parte ré em momento oportuno acarreta a prorrogação da competência.

Compulsando os autos, verifica-se que a ação monitória versa sobre cobrança de repasses de contrato de rateio.

Trata-se, portanto, de regra de competência territorial, a qual possui natureza
relativa
.

Nesse contexto, incide o óbice previsto na Súmula nº 33 do STJ, que preceitua:
“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”
.

Com isso, o Juízo Suscitado não poderia declinar da competência com base no foro de eleição e no domicílio do réu sem que houvesse provocação das partes, por violação à referida Súmula.

A propósito, cita-se: “
Tendo em vista o caráter relativo de eventual incompetência territorial, o Juízo suscitado não poderia tê-la pronunciado de ofício, nos termos da Súmula n. 33/STJ
”. (AgInt no CC n. 187.454/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 25/10/2022, DJe de 27/10/2022.)

Ademais, observa-se que o Município de Ibitirama, ao opor os Embargos à Ação Monitória (ID 6154745), não arguiu a incompetência relativa do Juízo de Ibatiba em preliminar, limitando-se a impugnar o mérito da cobrança e a gratuidade de justiça.

Conforme dispõe o art. 65 do Código de Processo Civil:
“Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação”
.

Não tendo o réu se desincumbido do ônus de alegar a incompetência no momento oportuno, operou-se o fenômeno da prorrogação da competência, fixando-a definitivamente perante o Juízo onde a ação foi proposta.

Ante o exposto, CONHEÇO do conflito para DECLARAR COMPETENTE o JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IBATIBA (Suscitado) para processar e julgar a demanda originária.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.